Tribunal: TJMT
Processo: 1035895-21.2020.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035895-21.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGNEL BUENO VELOZO - CPF: 775.463.261-68 (RECORRENTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA AMORIM - CPF: 468.459.761-04 (RECORRIDO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1035895-21.2020.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1035895-21.2020.8.11.0002

Recorrente:
João Batista Ferreira Amorim

Recorrido:
Agnel Bueno Velozo

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO
- COLISÃO NA TRASEIRA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Trânsito estabelece que o motorista deve guardar distância segura do veículo que trafega à sua frente (artigo 29, II), implicando assim, em caso de colisão traseira, presunção de culpa do motorista que trafegava atrás. Não existindo nos autos elementos capazes de desconstituir a presunção de culpa do motorista que trafega atrás deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua responsabilidade, diante da colisão traseira.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1035895-21.2020.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1035895-21.2020.8.11.0002

Recorrente:
João Batista Ferreira Amorim

Recorrido:
Agnel Bueno Velozo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
João Batista Ferreira Amorim

Ação:
de Reparação de Danos.

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.

137063254

):
julgou procedente o pedido autoral,
condenando o recorrente ao pagamento do valor de
R$ 15.579,00 (quinze mil quinhentos e setenta e nove reais)
, a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado

(Id.

137063255
): o recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta que houve cerceamento de defesa diante da não realização de audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões (id.
137098150
): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1035895-21.2020.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1035895-21.2020.8.11.0002

Recorrente:
João Batista Ferreira Amorim

Recorrido:
Agnel Bueno Velozo

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por

Agnel Bueno Velozo em face de João Batista Ferreira Amorim, decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido, no dia 07.11.2020, teve a traseira do seu veículo abalroado pelo veículo do recorrente. Relata que estava com sua bicicleta acoplada no transbike-traseiro do automóvel, e, que em razão da batida houve danos ao veículo e especialmente na bicicleta do autor recorrido. Aduz que as peças da

bicicleta de marca Specialized Epic Pro, com upgrade de componentes, Grupo SRAM AXS XX1 Wireless, foram danificadas e que o conserto resultou na importância de R$15.579,00 (quinze mil, quinhentos e setenta e nove reais).

Em contraponto, o recorrente assevera, em síntese, que o recorrido estava realizando uma ultrapassagem ilegal e que por isso houve uma frenagem inesperada, razão pela qual colidiu com o veículo do recorrido. Alega que o recorrido se evadiu do local pois estava com “indícios de embriaguez”. Por fim, manifesta que a bicicleta estava sendo transportada fora das regras previstas pelo DETRAN.

Da análise detida dos autos, constata-se no documento
Id 45507018 que a colisão, objeto da lide, se deu na Estrada da Guia, em frente ao posto “Cabeça de Boi”, onde se percebe que as duas faixas da pista são autorizadas a ultrapassagem de veículos, desde que feitos com atenção, ou seja, pela prova produzida não há proibição de ultrapassagem no local do acidente.

Ademais,

embora o recorrente alegue que houve ultrapassagem em local proibido, não há nenhuma prova nesse sentido nos autos, bem como a tese de “sinais de embriaguez” do recorrido também não merece prosperar em virtude da completa ausência de provas ou mesmo indícios.

Outrossim, considerando que houve colisão traseira, presume-se a culpa do veículo que abalroou atingindo a traseira de outro, pois teria desrespeitado a norma do Código de Trânsito Brasileiro que prescreve a guarda de distância de segurança do veículo que trafega na retaguarda de outro.

Nesse sentido:

“
Ementa. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – COLISÃO VEICULAR - COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA ATRÁS - LIDE SECUNDÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL - DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC/15 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I -
O Código de Trânsito estabelece que o motorista deve guardar distância segura do veículo que trafega à sua frente (artigo 29, II), implicando assim, em caso de colisão traseira, presunção de culpa do motorista que trafegava atrás. Não existindo nos autos elementos capazes de desconstituir a presunção de culpa do motorista que trafega atrás deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua responsabilidade, já que a colisão foi traseira.
II – O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, julgados improcedentes os pedidos deduzidos na demanda principal, cabe ao litisdenunciante arcar com os honorários dos procuradores do litisdenunciado.
(TJ-MT - AC: 10041448120188110003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA – PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-MT 10214137120208110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/12/2022)

Com efeito, o condutor de veículo que segue na retaguarda de outro deve fazê-lo com prudência e atenção, guardando a distância de segurança necessária a fim de que, se o veículo que o precede parar bruscamente, possa estancar a marcha e evitar a colisão.

No caso, versando o feito sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte traseira de outro veículo. É cediço que tal presunção é relativa, todavia, o recorrente não logrou afastar a presunção de sua culpa, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que se o recorrente estava
na retaguarda de outro
, cabia a ele agir com cautela, o que não fez, portanto a manutenção da sentença de origem quanto à condenação por danos materiais é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023